Tribunal: CARF
Processo: 13830.901940/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.901940/2013-10
ACÓRDÃO
9101-007.222 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
DIVAMED - DISTRIBUIDORA IRMÃOS VALOTTO DE MEDICAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR QUE O DEVIDO. RETIFICAÇÃO DE
DCTF APÓS DESPACHO DECISÓRIO. DIPJ ANTERIOR QUE CONFIRMA A
RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição
ou que não homologou a declaração de compensação, a retificação da
DCTF é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
A DIPJ, mesmo apresentada antes do despacho decisório, não comprova o
erro, pois é elaborada, assim como a DCTF, pelo próprio contribuinte.
Assim, era necessário que o contribuinte tivesse apresentado a
documentação
comprobatória,
quando
lhe
foi
franqueada
essa
oportunidade no curso do processo administrativo.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencido o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (relator) que votou pelo não
conhecimento. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram por dar
provimento. Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, a Conselheira Edeli
Pereira Bessa, que manifestou também intenção de apresentar declaração de voto.

Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.222 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.901940/2013-10
2
Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
O recorrente, contribuinte, inconformado com a decisão proferida, por meio do
Acórdão no 1401-005.467, de 14 de abril de 2021, integrado pelo despacho de admissibilidade de
embargos às fls. 245-247, interpôs, tempestivamente, recurso especial de divergência em relação
ao dissídio “se a DCTF retificadora (posterior ao despacho decisório) e a DIPJ são suficientes para
a comprovação de alegado crédito por pagamento indevido/a maior”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
EM
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO MATERIAL.
Em consonância com os Arts. 14 e 17, do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á
preclusa a matéria arguida em sede recursal que não tenha sido expressamente
contestada na impugnação, em razão da ausência de instauração do litígio.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Quando da necessidade de retificação de declaração que vise excluir ou reduzir
tributo, exige-se do contribuinte a comprovação do erro em que se funde. Não
obstante ser admissível a retificação extemporânea da DCTF para fins de exame
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.222 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.901940/2013-10
3
do direito creditório, exige-se do contribuinte a comprovação do crédito, por
meio de documentos hábeis e idôneos, que demonstrem a sua liquidez e certeza.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Foram oferecidos, como paradigmas de interpretação divergente, os Acórdãos no
1302-001.540 e no 1201-002.106, dos quais se deu seguimento apenas em relação ao primeiro,
cuja ementa abaixo transcrevemos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
COMPROVAÇÃO DO ERRO. VERDADE MATERIAL.
Restando comprovado pelo contribuinte o erro em que se funda o lançamento
impositiva se torna sua desconsideração em prol da verdade material.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. VALOR CORRETO DECLARADO EM
DIPJ.
O descumprimento da obrigação de retificar a DCTF não enseja a perda do direito
creditório, desde que o verdadeiro valor devido possa ser confirmado pela
fiscalização através de outros meios que estivessem à disposição da Fiscalização.
DIPJ É CAPAZ DE PRODUZIR EFEITOS PARA FINS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
A IN SRF no 166/99 reconhece a produção de efeitos da DIPJ, para fins de
restituição e/ou compensação de tributos.
O despacho, de fls. 299-310, deu seguimento ao recurso em relação a matéria já
apontada, nos seguintes termos:
O pedido recursal é “para que seja reformada parcialmente o V. Acórdão
recorrido, que julgou parcialmente procedente o Recurso Voluntário apresentado,
com o escopo último de que seja totalmente anulado/cancelado o crédito
tributário lançado”.
O presente processo não versa sobre crédito tributário lançado de ofício como
sugere o pedido recursal, e sim sobre pedido de compensação de débitos
confessados, via DCOMP.
Discute-se neste feito a não-homologação de PER/DCOMP que indicava como
crédito pagamento indevido/a maior de IRPJ do período de apuração findo em
31/12/2010 (DARF de código 0220 recolhido em 31/03/2011). O Despacho
Decisório, de 13/01/2014, não homologou a compensação porque o DARF em
questão teria sido integralmente absorvido na quitação do IRPJ do 4o
trimestre/2010 declarado em DCTF, não restando saldo disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.222 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.901940/2013-10
4
Desde a manifestação de inconformidade a defesa argumenta que o IRPJ do 4o
trimestre/2010 originalmente declarado em DCTF seria indevido, e que teria sido
excluído em DCTF retificadora transmitida em 31/01/2014, a qual estaria em
conformidade com a DIPJ.
Nesse contexto, assim se pronunciou o acórdão recorrido:
[seguiu a transcrição de parte do acórdão]
Portanto, foram fundamentos do acórdão recorrido:
- possível a retificação da DCTF após o Despacho Decisório denegatório da
compensação, mas “apenas a retificação da DCTF, que se trata de um ato
completamente unilateral da contribuinte, não é suficiente para comprovar o erro
de fato que ocasionou o pagamento indevido ou a maior”;
- necessária comprovação do alegado erro na DCTF original, mediante
“escrituração contábil-fiscal a fim de demonstrar a veracidade das informações
prestadas na DCTF retificadora”;
- embora a decisão de piso apontasse a necessidade da escrituração contábil-
fiscal, o contribuinte não a apresentou com o recurso voluntário, trazendo
“apenas a DIPJ do exercício sem realizar qualquer cotejo”.
Os casos paradigmáticos também envolviam DCOMPs postulando crédito a título
de pagamento indevido/a maior, não homologadas na origem, e DCTFs
retificadoras apresentadas após o despacho decisório.
O paradigma n o 1302-001.540 pronunciou-se nos seguintes termos:
[seguiu a transcrição de parte do acórdão]
Verifica-se que o paradigma no 1302-001.540 reconhece “produção de efeitos da
DIPJ, para fins de restituição e/ou compensação de tributos”; observa que “a
DIPJ/05 (...) comprova o prejuízo fiscal acumulado em maio de 2004, portanto
confirmando que nenhum valor seria devido a título de IRPJ Estimativa”;
prosseguindo, afirma que o indébito (pagamento indevido de estimativa) “poderia
ter sido comprovado pela Fiscalização através da DIPJ/05 apresentada antes da
edição do despacho decisório que expressou a não-homologação da
compensação, bem como pela DCTF Retificadora, ainda que esta só tenha sido
retificada após a edição do referido despacho decisório, mas, de toda sorte, antes
da edição do Acórdão do órgão julgador a quo”; e ao final conclui que o conjunto
de DIPJ, DCTF retificadora e DARF comprova o pagamento indevido de IRPJ
Estimativa.
De fato, há divergência frente ao paradigma no 1302-001.540. No entendimento
do acórdão recorrido, integrado pelo despacho de admissibilidade de embargos, o
DARF, a DCTF retificadora e a DIPJ não eram suficientes à comprovação do
indébito, sendo necessária a escrituração contábil-fiscal: “apenas a retificação da
DCTF, que se trata de um ato completamente unilateral da contribuinte, não é
suficiente para comprovar o erro de fato que ocasionou o pagamento indevido ou
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.222 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.901940/2013-10
5
a maior (...) caberia a contribuinte apresentar a sua escrituração contábil-fiscal a
fim de demonstrar a veracidade das informações prestadas na DCTF retificadora
(...) mesmo tendo sido alertada pela DRJ, a contribuinte permaneceu inerte,
limitando-se a anexar apenas a DIPJ do exercício sem realizar qualquer cotejo (...)
não tendo a contribuinte apresentado elementos hábeis a comprovar o erro da
declaração original que ocasionou o pagamento indevido, não há como conceber
o crédito vindicado”.
(...)
Portanto, reconhece-se dissídio apenas com base no paradigma no 1302-001.540,
o que justifica o reexame em via especial.

Cientificada, a Procuradoria apresentou contrarrazões tempestivas às fls. 312-318,
em que questiona conhecimento e mérito.
Quanto ao conhecimento, aduz que o recurso pretende o reexame de matéria fática
e probatório, o que escapa do seu escopo. No mérito, aduz que o contribuinte não fez prova do
indébito.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Entendo que essa súmula trata da controvérsia aqui em debate.
Poderia ser alegado haver um “distinguishing” no presente caso, qual seja, a
apresentação pretérita da DIPJ, a qual poderia, em tese, corresponder à “comprovação” a que se
refere a Súmula.
Todavia, não é o caso. A referida súmula foi aprovada pelo pleno do CARF e o único
precedente da Primeira Seção de Julgamento é o AC no 1301-004.014, que trata de situação
absolutamente idêntica a dos presentes autos, ou seja, de retificação de DCTF posterior ao
despacho para alinhar seus dados aos da DIPJ apresentada anteriormente.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.222 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.901940/2013-10
6
Esse acórdão expressamente prevê a necessidade de apresentação da
documentação contábil e fiscal, conforme podemos aferir da sua ementa:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO. DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A apresentação de DCTF retificadora com o objetivo de demonstrar a existência
de direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior, quando realizada
após a ciência do despacho decisório que não homologou compensação, não
surte o efeito pretendido se não for acompanhada de documentação contábil e
fiscal que comprove o erro de preenchimento.
Ademais, no voto condutor, consigna também de forma expressa que a DIPJ não é
comprovação, pois preenchida pelo próprio contribuinte. Vejamos:
Após a ciência do despacho decisório, a interessada apresentou a DCTF
retificadora no 100.2011.2013.1841196156, transmitida em 03/01/2013,
reduzindo o débito anteriormente declarado para R$ 11.518,42, com o objetivo
de demonstrar a existência de direito creditório relativo a pagamento indevido ou
a maior. Contudo, não juntou documentação contábil e fiscal que comprove o
erro de preenchimento, limitando-se a alegar que a DCTF retificadora agora
estaria compatível com os valores informados em DIPJ.
Ambas as declarações (DCTF e DIPJ) são preenchidas pela própria contribuinte e
devem retratar os dados da escrituração da pessoa jurídica. Por conseguinte, a
simples alegação de que o valor correto do débito é aquele informado na DIPJ
não é suficiente para comprovar o erro no preenchimento da DCTF, sem apoio
nos registros contábeis e fiscais da interessada e/ou em outros elementos
consistentes de prova.
Ora, se o Acórdão no 1301-004.014 é precedente da Súmula CARF 164 e possui a
mesma situação fática do recorrido, podemos afirmar que o recorrido não possui dessemelhança
apta que legitime a não aplicação do entendimento sumulado.
Desse modo, não deve ser conhecido o recurso em face do dispõe o art. 118, §12,
III, “c”, do Regimento Interno do CARF (RICARF).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial.

MÉRITO
Como fui vencido no conhecimento, passo a enfrentar o mérito.
Possuo o mesmo entendimento expresso no AC no 1301-004.014, que foi um dos
precedentes da já citada Súmula CARF 164. Nesse julgado, não se acatou a DIPJ como prova do
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.222 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.901940/2013-10
7
suposto erro em DCTF, em face de que ambas as declarações são formadas unilateralmente pelo
próprio interessado.
Abaixo, transcrevo as razões do voto condutor:
Dessa forma, não há como ser acolhida como prova de existência do direito,
muito menos de sua liquidez e certeza, vez que a norma contida no §1o, do art.
147, do CTN, prevê que a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A desconstituição do crédito confessado não depende apenas da apresentação de
DCTF retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de
documentos hábeis e idôneos, de que houve extinção indevida ou a maior, não se
mostrando suficiente que o contribuinte promova a redução ou supressão do
débito confessado, fazendo-se necessário, notadamente, que demonstre a
extinção do crédito tributário ou de parcela dele foi efetivamente indevida.
O contribuinte, por sua vez, limitou-se a alegar a ocorrência de erro,
apresentando no processo tão somente declarações (DIPJ e DCTF), não juntando
elementos de cunho probatório do alegado erro e seus motivos. Isso porque,
ainda que a DIPJ tenha apresentado originariamente débito a pagar em valor igual
ao valor reduzido da DCTF, não tem o condão de comprovar a ocorrência do
referido erro, em vista de sua natureza meramente informativa; além disso, tal
declaração apenas reflete de forma sintética a escrituração, ao passo que essa
última só faz prova em favor do contribuinte dos fatos nela registrados se
comprovados por documentos hábeis, conforme previsão do art. 923 do RIR/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é
exigência do art. 170 do CTN.
Ademais, frise-se que não se está rechaçando o pleito pelo fato da retificação ter
se dado após o despacho decisório - pelo contrário, é cediço no CARF o
reconhecimento de direito creditório mesmo nos casos em que a retificação se
deu posteriormente ao despacho, ou mesmo em casos em que não houve a
retificação, desde que o contribuinte faça prova do erro alegado e da origem do
direito creditório pretendido, o que não ocorreu no presente caso.

Nada obstante, esse entendimento não orientou todos os conselheiros que votaram
pelo não provimento do recurso. No presente feito, há ainda a particularidade de que foi dada a
oportunidade ao contribuinte para apresentar novas provas, para além da DIPJ, uma vez que a
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.222 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.901940/2013-10
8
própria decisão de primeiro grau consignou a necessidade de apresentar a escrituração contábil-
fiscal.
Desse modo, o contribuinte teve ainda a oportunidade para apresentar documentos
que efetivamente comprovassem o suposto erro cometido, mas optou por deixar de apresentá-los
no recurso voluntário.
Essa persistência de inércia na produção probatória reforça o meu entendimento e
orientou a posição da decisão coletiva.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso. Uma vez vencido, voto para,
no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao conhecimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que a Súmula CARF no 164
não representa óbice a tanto.
No caso em debate, a Contribuinte promoveu a retificação da DCTF depois do
despacho decisório de não homologação da compensação declarada, e o Colegiado a quo, em
linha com o entendimento sumulado, acordou que a simples retificação da DCTF não tem o
condão de revestir de liquidez e certeza o direito de crédito compensado. Contudo, a divergência
jurisprudencial apontada não diz respeito a este ponto, mas sim à força probatória da DIPJ
apresentada, na qual teria sido informado débito inferior ao declarado na DCTF original, em
concordância com retificação tardia da DCTF.
E isto porque o Colegiado a quo compreendeu a DIPJ insuficiente, de modo isolado,
para comprovar o crédito alegado. Esta interpretação foi exteriorizada na rejeição dos embargos
de declaração, opostos pela Contribuinte em face do apontamento, no acórdão recorrido, de que
a juntada da DIPJ teria sido promovida sem qualquer cotejo com os fatos a serem provados,
quando, em verdade, havia alegação da compatibilidade da apuração expressa em DIPJ com o
indébito apontado em DCOMP. Concluiu-se que inexistia a omissão alegada porque o Colegiado
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.222 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.901940/2013-10
9
entendeu ser necessária a apresentação da escrituração contábil-fiscal que deu suporte à
declaração.
A Contribuinte apresentou apenas a retificação da DCTF em manifestação de
inconformidade, mas em recurso voluntário juntou DIPJ retificadora entregue antes da emissão do
despacho decisório, como prova do indébito.
Por sua vez, o paradigma admitido no 1302-001.540, como exposto no exame de
admissibilidade, expressa interpretação da legislação tributária distinta do recorrido:
Verifica-se que o paradigma no 1302-001.540 reconhece “produção de efeitos da
DIPJ, para fins de restituição e/ou compensação de tributos”; observa que “a
DIPJ/05 (...) comprova o prejuízo fiscal acumulado em maio de 2004, portanto
confirmando que nenhum valor seria devido a título de IRPJ Estimativa”;
prosseguindo, afirma que o indébito (pagamento indevido de estimativa) “poderia
ter sido comprovado pela Fiscalização através da DIPJ/05 apresentada antes da
edição do despacho decisório que expressou a não-homologação da
compensação, bem como pela DCTF Retificadora, ainda que esta só tenha sido
retificada após a edição do referido despacho decisório, mas, de toda sorte, antes
da edição do Acórdão do órgão julgador a quo”; e ao final conclui que o conjunto
de DIPJ, DCTF retificadora e DARF comprova o pagamento indevido de IRPJ
Estimativa.
De fato, há divergência frente ao paradigma no 1302-001.540. No entendimento
do acórdão recorrido, integrado pelo despacho de admissibilidade de embargos, o
DARF, a DCTF retificadora e a DIPJ não eram suficientes à comprovação do
indébito, sendo necessária a escrituração contábil-fiscal: “apenas a retificação da
DCTF, que se trata de um ato completamente unilateral da contribuinte, não é
suficiente para comprovar o erro de fato que ocasionou o pagamento indevido ou
a maior (...) caberia a contribuinte apresentar a sua escrituração contábil-fiscal a
fim de demonstrar a veracidade das informações prestadas na DCTF retificadora
(...) mesmo tendo sido alertada pela DRJ, a contribuinte permaneceu inerte,
limitando-se a anexar apenas a DIPJ do exercício sem realizar qualquer cotejo (...)
não tendo a contribuinte apresentado elementos hábeis a comprovar o erro da
declaração original que ocasionou o pagamento indevido, não há como conceber
o crédito vindicado”.
O I. Relator bem demonstra que um dos precedentes da Súmula CARF no 164 –
Acórdão no 1301-004.014 - tratou de contexto semelhante ao presente, e demandou a
apresentação da documentação contábil e fiscal como prova do indébito, pois, ainda que a DIPJ
tenha apresentado originariamente débito a pagar em valor igual ao valor reduzido da DCTF, não
tem o condão de comprovar a ocorrência do referido erro, em vista de sua natureza meramente
informativa.
Contudo, esta orientação do precedente não foi integrada ao enunciado sumulado.
O Pleno da CSRF apenas concordou que a retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.222 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.901940/2013-10
10
que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação, sem determinar a forma como deve se dar a comprovação do erro.
A divergência jurisprudencial, portanto, resta validamente demonstrada acerca dos
efeitos probatórios da DIPJ original que evidencia apuração compatível com o indébito apontado
em DCOMP, razão pela qual o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira discordou da maioria qualificada deste Colegiado, que negou
provimento ao recurso especial da Contribuinte, por compreender, no presente contexto, que sua
pretensão deve ser acolhida, não pela admissibilidade da DIPJ como prova do direito creditório
utilizado em compensação, mas sim pela insuficiência do procedimento fiscal que deixa de ter em
conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ antes do ato de não-
homologação, e que confirmam a existência de indébito informado na DCOMP. Neste sentido foi o
voto declarado por esta Conselheira no Acórdão no 9101-004.8771:
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de dar provimento ao recurso especial
da Contribuinte porque, apesar de a retificação da DCTF ter sido promovida
apenas depois da edição do despacho decisório de não-homologação das
compensações, vislumbro sob outra ótica os vícios presentes no procedimento
que antecedeu este ato.
No presente caso, a Contribuinte recolheu os tributos incidentes sobre o lucro
que entendeu devidos, apurados trimestralmente na sistemática do lucro
presumido, informou-os em DCTF, mas ao preencher a DIPJ identificou erro na
apuração original, e concomitantemente com esta informação ao Fisco da
apuração que entendia correta, transmitiu as DCOMP correspondentes para
aproveitamento dos pagamentos a maior antes promovidos, deixando, apenas, de
retificar a DCTF correspondente.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (supl ente
convocado), Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e restaram vencidos na
matéria os Conselheiros André Mendes Moura e Viviane Vidal Wagner, que negavam provimento ao recurso especial
do Contribuinte, e os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que davam
provimento parcial com retorno à Unidade de Origem, votando pelas conclusões da relatora, Conselheira Lívia De Carli
Germano, os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.222 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.901940/2013-10
11
Em cenários assim, venho me manifestando contrariamente à não-homologação
das compensações pautada, apenas, na verificação do que informado em DCTF,
assim decidindo nos termos do voto condutor do Acórdão no 1101-00.536:
Isto porque está-se diante de uma DCOMP analisada mediante
processamento eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados
da Receita Federal, relativamente à qual se entendeu desnecessária uma
apreciação mais aprofundada ou detalhada. E, em tais condições, não é
possível, no contencioso administrativo, negar validade a outras
informações, também constantes dos bancos de dados da Receita Federal
antes da emissão do despacho decisório questionado.
A autoridade preparadora certamente entendeu de forma diversa,
adotando apenas as informações constantes da DCTF como referencial para
verificação do débito apurado no período que ensejou o alegado
recolhimento indevido. É possível inferir que assim o fez por considerar,
como expresso desde a Instrução Normativa SRF no 14/2000, que a
informação de débitos em DIPJ não se presta a instrumentalizar inscrições
em Dívida Ativa da União:
Art. 1o. O art. 1o. da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes
da declaração de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR,
quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF,
serão comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins d e
inscrição como Dívida Ativa da União.”
[...]
Esta é a interpretação que se extrai destes dispositivos, pois, até então, a
Instrução Normativa SRF no 77/98 relacionava a declaração de rendimentos
da pessoa jurídica dentre os documentos que poderiam servir de base para
a inscrição, em Dívida Ativa da União, de saldos de tributos a pagar:
Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes
das declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da
declaração do ITR, quando não quitados nos prazos estabelecidos na
legislação, e da DCTF, serão comunicados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União.
Evidente, portanto, que um novo conceito foi atribuído à declaração de
rendimentos da pessoa jurídica apresentada a partir do ano-calendário
1999, a qual, inclusive, passou a denominar-se Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ. Desta forma, tal característica
pode ter influenciado a definição dos parâmetros de análise da DCOMP pela
autoridade preparadora.
Além disso, como a própria recorrente antecipa em sua defesa, a análise
realizada pela autoridade preparadora poderia estar orientada pela
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.222 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.901940/2013-10
12
obrigação imposta na Instrução Normativa SRF no 166/99, editada com
fundamento na Medida Provisória no 2.189-49/2001, nos termos a seguir
transcritos:
Medida Provisória no 2.189-49/2001, que convalida texto presente desde a
Medida Provisória no 1.990-26, de 14 de dezembro de 1999:
Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que
admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses
de admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de
declaração.
Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa
jurídica,
dar-se-á
mediante
apresentação
de
nova
declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando
valores que hajam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de
Tributos Federais – DCTF, deverá apresentar DCTF Complementar ou
pedido de alteração de valores, mediante processo administrativo,
conforme o caso.
[...]
Nestes termos, se a contribuinte estava obrigada a retificar a DCTF quando
retificasse a DIPJ, desnecessária seria a comparação de ambas as
declarações para aferição da compatibilidade das informações ali
constantes com o indébito utilizado em DCOMP.
Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF no
255/2002, deixou de existir DCTF Complementar, bem como a necessidade
de solicitação de alteração de DCTF, bastando a apresentação de DCTF
retificadora para alteração dos valores constantes da DCTF antes
apresentada. Tal mudança, inclusive, operou efeitos retroativos, como
expresso nos dispositivos da referida Instrução Normativa, a seguir
transcritos:
Da Retificação da DCTF
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de
nova DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas
para a declaração retificada.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.222 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.901940/2013-10
13
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e
servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados em declarações anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o
pleito importe alteração desse saldo; ou II - em relação aos quais o sujeito
passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.
§ 3o As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da
publicação desta Instrução Normativa, deverão consolidar todas as
informações prestadas na DCTF original ou retificadoras e
complementares, já apresentadas, relativas ao mesmo trimestre de
ocorrência dos fatos geradores.
§ 4o As disposições constantes deste artigo alcançam, inclusive, as
retificações de informações já prestadas nas Declarações de Contribuições
e Tributos Federais (DCTF) referentes aos trimestres a partir do ano-
calendário de 1997 até 1998 que vierem a ser apresentadas a partir da
data de publicação desta Instrução Normativa.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores
que tenham sido informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ
retificadora.
§ 6o Verificando-se a existência de imposto de renda postergado de
períodos de apuração a partir do ano-calendário de 1997, deverão ser
apresentadas DCTF retificadoras referentes ao período em que o imposto
era devido, caso as DCTF originais do mesmo período já tenham sido
apresentadas.
§ 7o Fica extinta a DCTF complementar instituída pelo art. 5 o da Instrução
Normativa SRF no 45, de 05 de maio de 1998.
Das Disposições Finais
Art. 10. Deverão ser arquivados os processos administrativos contendo as
solicitações de alteração de informações já prestadas nas DCTF,
apresentadas até a data da publicação desta Instrução Normativa e ainda
pendentes de apreciação, aplicando-se, às DCTF retificadoras respectivas,
referentes aos anos-calendário de 1999 a 2002, o disposto nos §§ 1o a 3o
do art. 9o desta Instrução Normativa.
§1o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração
das informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos-calendário de
1999 a 2002, somente deverá ocorrer após a confirmação, pela unidade da
SRF, da entrega da correspondente declaração em meio magnético.
§ 2o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração
das informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos calendário de
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.222 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.901940/2013-10
14
1997 e 1998, somente deverá ocorrer após os devidos acertos, pela
unidade da SRF, nos Sistemas de Cobrança.
Todavia, tem razão a recorrente quando afirma que o descumprimento
daquela obrigação não enseja, como penalidade, a perda do crédito. A
Instrução Normativa SRF no 166/99 expressamente reconhece a produção
de efeitos, por parte da DIPJ Retificadora, para fins de restituição ou
compensação, e, embora firme ser dever da contribuinte também alterar o
que antes informado em DCTF, em momento algum condiciona este direito
à retificação da DCTF:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa
jurídica,
dar-se-á
mediante
apresentação
de
nova
declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
[...]
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I – terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, inclusive para os efeitos da revisão
sistemática de que trata a Instrução Normativa SRF no 094, de 24 de
dezembro de 1997;
II – será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data
de sua entrega.
[...]
Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que
o da declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá
ser compensada ou restituída.
Parágrafo único. Sobre o montante a ser compensado ou restituído
incidirão juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, até o mês anterior ao da restituição ou
compensação, adicionado de 1% no mês da restituição ou compensação,
observado o disposto no art. 2o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 22,
de 18 de abril de 1996.
Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação, vigente
desde a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002, uma vez formalizada a retificação da DIPJ, apresentando
tributo menor que o da declaração retificada, pode a contribuinte transmitir
Pedido de Restituição – PER ou DCOMP para receber o indébito em espécie,
ou utilizá-lo em compensação, podendo o Fisco indeferir o PER, se não
confirmar a veracidade da retificação, ou não homologar a compensação,
desde que o faça dentro dos 5 (cinco) anos que a lei lhe confere (art. 74,
§5o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Medida Provisória no
135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003).
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.222 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.901940/2013-10
15
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o
tributo ali originalmente informado não pode obstar a utilização, em
compensação, de indébito demonstrado em DIPJ retificadora apresentada
antes da edição do despacho decisório que expressou a não-homologação
da
compensação,
especialmente
porque
a
própria
autoridade
administrativa reputou desnecessária uma análise mais aprofundada ou
detalhada da compensação, submetendo-a ao processamento eletrônico de
informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
Acrescente-se, ainda, que a alteração das informações constantes em DCTF
não se dá, apenas, por retificação de iniciativa do sujeito passivo. Desde a
Instrução Normativa SRF no 482/2004, que revogou a Instrução Normativa
SRF no 255/2002, antes citada, a revisão de ofício da DCTF passou a estar
expressamente admitida, nos seguintes termos:
Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de
nova DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas
para a declaração retificada.
[...]
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o
pleito importe alteração desse saldo; ou
[...]
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração
do montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente
poderá ser efetuada pela SRF nos casos em que houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
[...]
Observe-se, inclusive, que este dever de revisão pela autoridade
administrativa ganhou maior relevo a partir do momento em que a
interpretação quanto à impossibilidade de retificação da DCTF após o
transcurso do prazo decadencial passou a ser cogente, no âmbito
administrativo, a partir da edição da Instrução Normativa RFB no
1.110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em
que admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora,
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
[...]
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.222 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.901940/2013-10
16
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se
em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte ao qual se refere a declaração.
[...]
Ultrapassado este limite, a observância do princípio da legalidade na
exigência de tributos confessados em DCTF somente se efetiva mediante
revisão de ofício, pela autoridade administrativa, do débito declarado a
maior.
Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade
administrativa ter limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se
presentes evidências, nos bancos de dados da Receita Federal, de que outro
seria o valor do tributo devido no período apontado na DCOMP, e,
especialmente, mediante apresentação de DIPJ retificadora, da qual consta
não apenas o valor do tributo devido, como também a demonstração da
apuração das bases de cálculo mensais, trimestrais ou anuais da pessoa
jurídica, conforme a sistemática de tributação adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência
existente entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que
ultrapassado o prazo decadencial para retificação espontânea da declaração
com erros em seu conteúdo, promover a retificação de ofício, definindo
qual informação deveria prevalecer para análise da compensação
declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a
existência do indébito utilizado em compensação, e que a autoridade
preparadora não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir tal
realidade, não há como deixar de reconhecer o pagamento a maior e, por
conseqüência, admitir sua compensação.
Assim, embora evidente que a decisão recorrida foi omissa quanto a
argumento da defesa, deixa-se de declarar sua nulidade pois, no mérito, o
presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, e
homologar a compensação declarada.
É certo que o entendimento assim exposto foi reformado pela 1a Turma da CSRF,
por meio do Acórdão no 9101-002.766, que deu provimento a recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional, consolidando seu entendimento na seguinte
ementa:
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por
fundamento os dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de
documentação de suporte.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.222 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.901940/2013-10
17
Todavia, fato é que, embora não retificada a DCTF antes do procedimento de
análise da compensação, a DIPJ já apresentava, inclusive com mais elementos, a
apuração retificada contemporaneamente à apresentação da DCOMP,
evidenciando débito inferior ao recolhido, em medida suficiente para justificar o
indébito utilizado em compensação, conduta esta que o Fisco não poderia alegar
desconhecimento, e que assim se presta a exigir verificação antes de se negar a
existência do indébito correspondente a tributo sujeito a demonstração em DIPJ.
Esclareça-se que, no presente caso, o dissídio jurisprudencial instaurado se
distingue daquele analisado no precedente no 9101-005.971. Naquele caso, o sujeito passivo havia
erigido a divergência apenas a partir do paradigma no 1301-004.540, que concebeu a DIPJ anterior
à apresentação da DCOMP como início de prova do indébito utilizado em compensação,
devolvendo os autos à Unidade de Origem para que fossem investigados os demais elementos que
comprovariam o indébito utilizado. Aqui, a Contribuinte indicou o paradigma no 1302-001.540,
que toma a DIPJ como prova suficiente do indébito.
A matéria, portanto, está submetida a este Colegiado em toda a sua amplitude, e
permite que a solução do dissídio jurisprudencial seja localizada em ponto anterior ao do
paradigma no 1302-001.540 (DIPJ como prova suficiente do indébito).
E, sob os fundamentos antes expostos, irrelevante se faz questionar se há prova
suficiente do indébito, mediante retorno dos autos à Unidade de Origem para edição de despacho
decisório complementar. Como o procedimento inicial que resultou no ato de não-homologação
aqui questionado não teve em conta as informações prestadas em DIPJ retificadora, ainda que
posterior à DCOMP, mas antes da edição daquele ato, e que já infirmavam o que antes informado
em DCTF, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte, para afastar a não-
homologação da compensação e restaurar a extinção do crédito tributário decorrente de sua
declaração.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 337
DF CARF MF
Original